Tribunal: TJDFT
Processo: 0749196-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CNIB COMO MEIO DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localizar bens da parte executada em execução de título extrajudicial, determinando o arquivamento provisório dos autos nos termos do art. 921, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é cabível a utilização da CNIB como medida executiva atípica para fins de localização de bens penhoráveis da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB, instituída pelo Provimento CNJ no 39/2014, tem finalidade restrita à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade já decretadas por autoridade competente, não se configurando como instrumento de busca patrimonial.
4. O art. 139, IV, do CPC autoriza medidas atípicas para efetivação de decisões judiciais, mas sua aplicação exige observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.
5. A utilização da CNIB como ferramenta de localização de bens extrapola sua finalidade legal e normativa, além de configurar indevida ampliação dos poderes do juízo da execução.
6. A regulamentação vigente permite ao exequente realizar consulta direta nos cartórios de registro de imóveis mediante o pagamento dos emolumentos devidos, afastando a necessidade de intervenção judicial.
7. Não se identificam elementos de excepcionalidade no caso concreto que justifiquem o afastamento da regra geral, especialmente na ausência de indícios de dilapidação patrimonial por parte da executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A CNIB não constitui instrumento legítimo para localização de bens penhoráveis, sendo sua utilização restrita à divulgação de ordens de indisponibilidade já decretadas.
2. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de excepcionalidade e respeito aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade.
3. A faculdade de acesso direto à CNIB pelos particulares afasta a necessidade de intermediação judicial para fins de pesquisa patrimonial.